Tribunal: TJES
Processo: 5004328-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão / Interrupção
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004328-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ZACARIAS CARRARETTO e outros (6)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004328-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
ZACARIAS CARRARETTO e OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa n. 0004069-09.2020.8.08.0024
, que é movida pelo agravante em face de
ZACARIAS CARRARETTO, OTACIANO GOMES DE SOUZA NETO, WINKER DENNER RODRIGUES MESQUITA, CLÁUDIA COCO PEREIRA MELOTTI, FABIANO DE SOUZA, RURALTER PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EPP e MESTRA ENGENHARIA LTDA EPP.

O d. Juízo de primeiro grau, na r. decisão recorrida, em razão da prejudicialidade externa, decidiu suspender a ação originária até que haja o trânsito em julgado do Tema n. 1.199 de Repercussão Geral, a ser decidido pelo e. Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR.

Em suas
razões recursais
de id. 2630878, alega o agravante, em síntese, que a aludida suspensão é indevida, pois:
(i)
o e. STF determinou tão somente a suspensão dos recursos especiais;
(ii)
vai de encontro aos princípios da eficiência e do acesso à Justiça; e
(iii)
prejudica a produção de provas e a aplicação de medidas constritivas. Por conta disso, requereu que seja concedida tutela de urgência com a determinação da regular tramitação da ação originária, e que seja, ao final, reformada a r. decisão recorrida.

Deferi o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de determinar o prosseguimento da
Ação de Improbidade Administrativa
(id. 2685603).

ZACARIAS CARRARETTO, OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO e WINKER DENNER RODRIGUES MESQUITA ofertaram
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 2845020 e id. 2863748).

FABIANO DE SOUZA ofereceu
contrarrazões
, aduzindo preliminarmente a inadmissibilidade recursal e, no mérito, pediu pelo não provimento do agravo (id. 3003653).

RURALTER PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA apresentou
contrarrazões
, requerendo o não conhecimento do recurso, ante a perda do objeto (id. 3601790).

CLÁUDIA COCO PEREIRA MELOTTI e MESTRA ENGENHARIA LTDA EPP., apesar de intimadas, não juntaram
contrarrazões
.

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou, em
parecer
, pelo não conhecimento do recurso, ante a perda de seu objeto (id. 3407696).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que

não
é cabível a sustentação oral
neste recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Desembargador Relator - Sessão 22/11/2022.

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 22/11/22

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004328-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
ZACARIAS CARRARETTO e OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOT
O

PRELIMINAR
DE
NÃO CABIMENTO DO RECURSO

Em suas contrarrazões, FABIANO DE SOUZA aduziu preliminarmente que o recurso é inadmissível, por a r. decisão agravada não estar prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (id. 3003653).

Não há razão na alegação. Explico.

O presente recurso é cabível porque interposto contra uma decisão interlocutória proferida nos autos de uma ação de improbidade administrativa.

Nesse sentido já era a consolidada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o qual transportava para o âmbito da ação de improbidade a aplicação do § 1º do artigo 19 da Lei n. 4.717/1965 – Lei da Ação Popular, segundo o qual “
Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento
”. Isso porque a regra geral do art. 1.015 do Código de Processo Civil seria afastada pela existência de regra especial no microssistema de tutela coletiva (STJ, REsp n. 1.925.492/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 04/05/2021, DJe: 01/07/2021).

Sobre a questão, em outubro de 2021, foi publicada a Lei n. 14.230/2021, a qual alterou profundamente a Lei n. 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa. Uma dessas mudanças foi a seguinte:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei
será proposta pelo Ministério Público e
seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil),
salvo o disposto nesta Lei
.

A princípio, com a inovação legislativa, restaria afastada a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o qual, como visto, entendia cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em ação de improbidade por força do dispositivo da Lei da Ação Popular.

Em vista disso, o legislador cuidou de inserir na própria Lei de Improbidade Administrativa um dispositivo que indica o cabimento dessa espécie recursal contra qualquer decisão interlocutória nas ações que visem aplicar sanção por ato ímprobo. Vejamos:

Art. 17.
[...]
§ 21. Das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento
, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação.

Dessa maneira, ante o cabimento deste recurso,
REJEITO a alegação preliminar.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004328-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
ZACARIAS CARRARETTO e OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR
D
E
PERDA DO OBJETO RECURSAL

A RURALTER PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, em suas contrarrazões, requereu o não conhecimento do recurso, ante a perda do objeto (id. 3601790). Na mesma linha foi o parecer emanado pela d. Procuradoria de Justiça Cível (id. 3407696).

Afirmam que, com a superveniência do julgamento do Tema n. 1.199 de Repercussão Geral pelo e. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR, não há mais interesse recursal.

Ocorre que o d. Juízo de origem ordenou o sobrestamento da Ação de Improbidade Administrativa não até o julgamento do Tema –
o que aconteceu em 18/08/2022
–, mas sim até o seu trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu.

Posto isso, entendo subsistente o interesse recursal, pelo que
REJEITO a alegação preliminar.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004328-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
ZACARIAS CARRARETTO e OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa n. 0004069-09.2020.8.08.0024
, que é movida pelo agravante em face de
ZACARIAS CARRARETTO, OTACIANO GOMES DE SOUZA NETO, WINKER DENNER RODRIGUES MESQUITA, CLÁUDIA COCO PEREIRA MELOTTI, FABIANO DE SOUZA, RURALTER PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EPP e MESTRA ENGENHARIA LTDA EPP.

O d. Juízo de primeiro grau, na r. decisão recorrida, em razão da prejudicialidade externa, decidiu suspender a ação originária até que haja o trânsito em julgado do Tema n. 1.199 de Repercussão Geral, a ser decidido pelo e. Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR.

Em suas
razões recursais
de id. 2630878, alega o agravante, em síntese, que a aludida suspensão é indevida, pois:
(i)
o e. STF determinou tão somente a suspensão dos recursos especiais;
(ii)
vai de encontro aos princípios da eficiência e do acesso à Justiça; e
(iii)
prejudica a produção de provas e a aplicação de medidas constritivas. Por conta disso, requereu que seja reformada a r. decisão recorrida.

Pois bem.

Viu-se que o d. Juízo de primeiro grau, na r. decisão recorrida, em razão da prejudicialidade externa, decidiu suspender a ação originária até que haja o trânsito em julgado do Tema n. 1.199 de Repercussão Geral, decidido pelo e. Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 843.989/PR.

A questão decidida pelo e. STF versou sobre o seguinte tema: “
Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.
”.

Vejamos o que determina o Código de Processo Civil acerca do sobrestamento das demais ações quando reconhecida a repercussão geral:

Art. 1.035.
O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

[...]

§ 5º
Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional
.

Interpretando o referido dispositivo, o e. Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que o mencionado sobrestamento não é automático, cabendo ao relator ponderar acerca da conveniência da medida. A título de exemplo, notemos o seguinte precedente:

QUESTÃO DE ORDEM NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. [...]. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, CONFORME A DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR, DO ANDAMENTO DOS FEITOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR FORÇA DO ART. 1.035, § 5º, DO CPC/2015. [...]. [...] 2.
A suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no
caput
do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.
[...]. (STF, RE 966.177 RG-QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 01-02-2019)

À vista disso, no caso do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR –
leading case
do Tema n. 1.199 de Repercussão Geral –, o relator, o e. Ministro Alexandre de Moraes, proferiu decisão monocrática no seguinte sentido:

“[...] Na presente hipótese,
não se afigura recomendável o sobrestamento dos processos nas instâncias ordinárias
, haja vista que (a) a instrução processual e a produção de provas poderiam ser severamente comprometidas e (b) eventuais medidas de constrição patrimonial devem ser prontamente examinadas em dois graus de jurisdição.

Não obstante, simples pesquisa na base de dados do Superior Tribunal de Justiça revela que proliferam os pedidos de aplicação da Lei 14.230/2021 em processos na fase de Recurso Especial, já remetidos ao Tribunal da Cidadania pelos Tribunais de origem.

Assim, considerando que tais pleitos tem como fundamentos a controvérsia reconhecida na repercussão geral por essa SUPREMA CORTE, recomenda-se, também, o sobrestamento dos processos em que tenha havido tal postulação, com a finalidade de prevenir juízos conflitantes.

Por todo o exposto, além da aplicação do artigo 1.036 do Código de Processo Civil,
DECRETO a SUSPENSÃO do processamento dos Recursos Especiais
nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021.

Comunique-se com urgência o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Publique-se.”

(STF, ARE 843.989/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Decisão Monocrática, DJe 04/03/2022)

A decisão é clara no sentido de que a suspensão atinge tão somente as ações de improbidade em cujos autos estejam sendo processados recursos especiais, devendo prosseguir as ações que se encontrem nas instâncias ordinárias, sob pena de: (a) a instrução processual e a produção de provas serem severamente comprometidas; e (b) eventuais medidas de constrição patrimonial não serem prontamente examinadas em dois graus de jurisdição.

A essa conclusão também chegou o e. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy ao preferir decisão nos autos de agravo de instrumento análogo ao presente:

“[...] Ainda que venha ser suscitada nestes autos a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021,
não há determinação de sobrestamento dos processos nas instâncias ordinárias, ou mesmo causa prejudicial pendente (art. 313, V, “a”, do CPC) que justifique a suspensão do processo de origem.
[...].” (TJES, AI 5003637-06.2022.8.08.0000, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, j. 06/05/2022)

Para além disso, suspender a demanda violaria o princípio da razoável duração do processo, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
” (CRFB, art. 5º, inc. LXXVIII).

No mesmo sentido determina o Código de Processo Civil, segundo o qual “
as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
” (art. 4º).

Ademais, o d. Juízo
a quo
suspendeu a demanda originária até que se forme coisa julgada nos autos do ARE 843.989/PR, ou seja, por tempo indeterminado, o que viola o seguinte dispositivo do Código de Processo Civil:

Art. 313.
Suspende-se o processo:

[...]

V -
quando a sentença de mérito:

a)
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

[...]

§ 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V
e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

Nesse ponto, merece destaque o fato de que, já na petição inicial dos autos de origem, o agravante pugnou pela concessão de medida cautelar de indisponibilidade de bens, a qual pende de apreciação pelo d. Juízo de primeiro grau, que postergou a análise do pleito para quando fosse efetivada a notificação dos agravados (id. 2630880).

Pelo exposto,

CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada, determinando o prosseguimento da Ação de Improbidade Administrativa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO TEMA N. 1.199 DE REPERCUSSÃO GERAL – CABIMENTO DO RECURSO – PRESENÇA DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO PROVIDO.

1. Preliminar de não cabimento:
Um dos agravados alegou preliminarmente que o presente recurso não é cabível, por a r. decisão agravada não estar prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não há razão na alegação, haja vista que: (i) era a consolidada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o qual transportava para o âmbito da ação de improbidade a aplicação do § 1º do artigo 19 da Lei n. 4.717/1965 – Lei da Ação Popular, segundo o qual “
Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento
”; (ii) em outubro de 2021, foi publicada a Lei n. 14.230/2021, a qual alterou profundamente a Lei n. 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa –, e uma dessas mudanças foi a seguinte: “
Art. 17. [...] § 21. Das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação
”;

2. Preliminar de perda do objeto recursal:
Tanto a d. Procuradoria de Justiça Cível quanto um dos agravados aduziram preliminarmente que o presente recurso perdeu seu objeto com o advento, em 18/08/2022, do julgamento do Tema n. 1.199 de Repercussão Geral. Ocorre que o d. Juízo de origem ordenou o sobrestamento da Ação de Improbidade Administrativa não até o julgamento do Tema, mas sim até o seu trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu. Desse modo, subsiste o interesse recursal;

3.
Mérito:
é indevido o sobrestamento da Ação de Improbidade Administrativa até o trânsito em julgado do Tema n. 1.199 de Repercussão Geral, uma vez que:

3.1.
O e. Ministro relator ordenou que suspensão atinge tão somente as ações de improbidade em cujos autos estejam sendo processados recursos especiais, devendo prosseguir as ações que se encontrem nas instâncias ordinárias, sob pena de: (a) a instrução processual e a produção de provas serem severamente comprometidas; e (b) eventuais medidas de constrição patrimonial não serem prontamente examinadas em dois graus de jurisdição;

3.2.
Suspender a demanda violaria o princípio da razoável duração do processo (CRFB, art. 5º, inc. LXXVIII e CPC, art. 4º), bem como o que determina o seguinte dispositivo do Código de Processo Civil: “
Art. 313. Suspende-se o processo: [...] V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [...] § 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II
”;

4.
Recurso conhecido e provido, sendo determinado o prosseguimento da ação.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.